Tribunal: TJDFT
Processo: 0733754-82.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. PEDIDO LIMINAR FORMULADO NAS RAZÕES RECURSAIS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVENTOS. ART. 833, IV, CPC. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PRECEDENTES. PENHORA DE 30% DOS PROVENTOS. MINORAÇÃO DO PERCENTUAL. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não deve ser conhecido o pedido liminar formulado pela parte em preliminar de apelação, por inadequação da via eleita (artigo 1.012, § 3o, do CPC).
2. Não obstante a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, o Superior Tribunal de Justiça-STJ preconiza que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010).
3. O exequente não comprovou que a penhora de 30% (trinta por cento) de seus proventos prejudica seu sustento e de sua família. Ao contrário disso, restou comprovado nos autos que o devedor aufere proventos acima da média nacional, o que não justifica a minoração pleiteada.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.